Tribunal: TJES
Processo: 5002564-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002564-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSE MORAES RIBEIRO DA COSTA

AGRAVADO: ALDA DA SILVA MORAES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PESSOA FÍSICA –
PRESUNÇÃO RELATIVA
DA ALEGAÇÃO

AFASTADA PELAS PECULIARIDADES DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Entretanto, as provas dos autos atestam a capacidade da parte agravante em arcar com as custas do processo, restando, então, afastada a presunção relativa de veracidade de sua alegação.

3. V
ale ressaltar, como arremate, que o benefício em análise deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSE MORAES RIBEIRO DA COSTA
contra a decisão que, nos autos da
ação
de execução de título extrajudicial
ajuizada em desfavor de
ALDA DA SILVA MORAES
,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta o recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o provimento do recurso com o deferimento da gratuidade almejada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002564-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ROSE MORAES RIBEIRO DA COSTA

AGRAVA
DA: ALDA DA SILVA MORAES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSE MORAES RIBEIRO DA COSTA
contra a decisão que, nos autos da
ação
de execução de título extrajudicial
ajuizada em desfavor de
ALDA DA SILVA MORAES
,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta o recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o provimento do recurso com o deferimento da gratuidade almejada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que os valores em sua conta, bem como na conta de seu cônjuge, não revelam a alegada fragilidade financeira.

Acerca de tal ponto,
“a
jurisprudência já consolidou o posicionamento no sentido que o benefício da gratuidade da justiça é um direito que possui natureza personalíssima, de forma que, em regra, pouco importa a condição financeira do cônjuge”
(TJES, Data: 13/Dec/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000485-89.2021.8.08.0062, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Liminar).

Entretanto, ainda que considerando a condição financeira exclusiva da autora, penso que os elementos dos autos mitigam a alegada fragilidade financeira.

Muito embora a agravante apresente uma declaração de isenção de imposto de renda, em sua conta bancária junto ao Banco Itaú Personnalité – segmento de alta renda da instituição bancária – há uma elevada movimentação financeira, sendo que em determinados dias, há um saldo superior a
vinte e quatro mil reais.

Também é prudente aponta que a autora/recorrente está amparada por advogado particular, situação esta que,
em análise com as demais peculiaridades já mencionadas
, pode revelar a possibilidade de quitação das despesas processuais.

Veja-se:

4. Há que se ponderar ainda que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.
Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada.
5. Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há se falar em miserabilidade jurídica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024190071316, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Assim, repito, tal como a instância primeva, tenho que as provas dos autos não autorizam o deferimento da benesse processual almejada.

Vale ressaltar, como arremate, que o benefício em análise deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20/05/2024 a 29/05/2024:

Acompanho o voto do Em. Relator.

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.